Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.
2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de volume alto de aparelho de som, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
3. Recurso conhecido e desprovido.